Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701305-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO PEREIRA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida requerida. O agravante aduz que, após ter sido autuado por ter infringido o art. 165 do CTB, na data 30 de junho de 2013, e receber todas as intimações durante o curso do processo administrativo, entrou em contato com o Detran, ocasião em que ficou sabendo que havia o bloqueio da sua carteira de habilitação, desde 23/03/2017, sendo informado, ainda, que se houvesse qualquer multa no período de 12 meses, poderia haver processo de cassação do direito de dirigir, o que veio a ocorrer, segundo alega, porquanto lhe fora imputado uma infração de trânsito cometida por sua esposa. Afirma que a intimação, em relação ao processo de suspensão do direito de dirigir, foi enviada para endereço diverso, portanto, não teve direito a recurso, tampouco ficou sabendo da penalidade imposta e da proibição de dirigir, de modo que que o prazo para recurso deve ser devolvido e o bloqueio retirado. Aponta a presença da probabilidade do direito e, noutro giro, o perigo de dano também está demonstrado pelo fato de ter suspensa sua CNH, pelo período de 12 meses, bem como o bloqueio que o impede de dirigir fora do Distrito Federal. Requer, assim, a concessão da medida liminar (tutela de urgência), no sentido de determinar ao agravado que retire o bloqueio constante da habilitação até julgamento de mérito do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Constata-se, inicialmente, dos autos principais, que o agravante fora autuado, na data de 30/06/2013, por cometimento da infração prevista no art. 165, do CTB [Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência]. Não apresentou defesa prévia nem recursos à JARI e ao CONTRADIFE, respectivamente, reconhecendo, no mais, que fora devidamente intimado das decisões administrativas. Por sua vez, na fase de imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, agora no âmbito do NUPEN/DETRAN, o AR, intimando o agravante para apresentação de defesa escrita, fora encaminhado para endereço no qual o agravante alega desconhecer, sucedendo o mesmo em relação à intimação para apresentação de recurso à JARI e ao ContRadife, momento que marca o encerramento da instância administrativa (art. 290, inc. I, do CTB). Logo, no caso, em análise superficial, não se mostra presente a probabilidade do direito, pois, ante a presunção de legitimidade de ato administrativo, de envio do AR, há necessidade de ampla dilação probatória para análise dos motivos da mudança, no sistema do DETRAN, de endereço do agravante, cabendo destacar, a propósito, que o art. 271, § 7o, do CTB, estatui que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa deste em recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Desse modo, o esclarecimento dessa questão (quaestio facti) afigura-se necessário, pois, acaso demonstrada a irregularidade da notificação, na fase de imposição da sanção administrativa, tal situação poderá inclusive resultar, em tese, eventual nulidade de todo o processo administrativo, com reflexo até mesmo na na ocorrência, ou não, da prescrição (quaestio juris). No mais, constata-se que no dia 13/07/2020, o NUPEN/DETRAN informou que o bloqueio referia-se ao processo de suspensão do direito de dirigir, sendo ressaltado, ainda, que para haver a exclusão do impedimento/bloqueio do prontuário administrativo, o agravante deverá cumprir a penalidade de suspensão (ID 70177688, autos originários), de modo que não se verifica menção à abertura do processo de cassação, pelo cometimento de outra infração de trânsito no curso de 12 meses, conforme alegado no recurso, o que deverá ser objeto também de regular instrução processual, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, por parte do agravado. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefiro a liminar. Comunique-se ao juiz de origem o teor da presente decisão. Dispensadas informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora